Tribunal: TJDFT
Processo: 0716755-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. 01. A aplicação da teoria da causa madura está limitada ao recurso que a disciplina - apelação - tendo em vista que o dispositivo legal que a regula, art. 1.013, 3°, do CPC está inserido no capítulo da apelação. 02. , a estreita via do agravo de instrumento se limita ao reexame de questão incidental ocorrida no curso processual, motivo pelo qual não se pode conferir a ele a extensão pretendida pelo Embargante. 03. Embargos declaratórios desprovidos.Unânime.